Tribunal: TJDFT
Processo: 0706050-19.2025.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CONFISSÃO. REITERAÇÃO INFRACIONAL. INEFICÁCIA DE MEDIDAS EM MEIO ABERTO. MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o adolescente pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, aplicando-lhe medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado, não superior a três anos, nos termos do art. 112, VI, do ECA. A defesa pleiteia a substituição da internação por medida em meio aberto, por considerá-la desproporcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se a medida socioeducativa de internação é adequada e proporcional à gravidade do ato infracional e às condições pessoais do adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de apelação interposto em processos regidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente possui, em regra, apenas efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo cabível apenas quando comprovado risco de dano irreparável, o que não ocorre na espécie (art. 215 do ECA).
4. A medida socioeducativa deve observar os princípios da proporcionalidade, individualização e proteção integral, levando em conta a gravidade da infração, a capacidade de cumprimento e as condições pessoais do adolescente (arts. 112, §1o, e 122, I e §2o, do ECA; art. 35 da Lei no 12.594/2012).
5. A internação, embora medida de exceção, revela-se adequada e necessária, diante da prática de ato cometido com grave ameaça, da reiteração infracional e do insucesso de medidas anteriores, sendo o único meio capaz de interromper o ciclo de criminalidade e promover a reeducação e reintegração social do adolescente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A medida socioeducativa de internação é cabível quando o ato infracional é cometido com grave ameaça e há reiteração infracional, demonstrando a ineficácia das medidas em meio aberto.
2. A internação, prevista no art. 122, I, do ECA, tem caráter educativo e protetivo, não retributivo, devendo ser mantida quando necessária à ressocialização do adolescente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI; 93, IX; 227 e 228; ECA, arts. 100, 112, VI e §1o, 122, I e §2o, 198, VII e 215; Lei no 12.594/2012, art. 35; Decreto-Lei no 4.657/1942, art. 5o.